Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000458-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interrupção, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), SILMAR GOMES DE PAULA - CPF: 236.737.451-15 (AGRAVANTE), RAUL TULIO - CPF: 878.522.921-00 (ADVOGADO), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DO ESTADO (AGRAVADO), COORDENADOR DE DÍVIDA ATIVA DA PGEMT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADULTERAÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – DATA DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – INOCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO:

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Silmar Gomes de Paula, contra a decisão, por este Relator proferida, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, postulada no Agravo de Instrumento n. 1000458-85.2021.8.11.0000, que objetivava a suspensão dos efeitos da decisão administrativa, que originou a constituição do crédito tributário, objeto da CDA n. 2018943879, e, consequentemente, o fornecimento da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, até o julgamento do mérito do Mandado de Segurança n. 1047046-61.2020.8.11.0041.

O Recorrente argumentou, neste Recurso de Agravo Interno, em síntese, que a decisão indeferitória da antecipação da tutela recursal incorre em equívoco, na medida que não se postulou, no Agravo de Instrumento, a declaração da prescrição do crédito tributário, ou a suspensão da sua exigibilidade, mas, sim, fosse reconhecido o erro da data de constituição do crédito tributário, lançada na CDA n. 2018943879.

Defendeu, por sua vez, que

(...) o simples exame da CDA no 2018943879 anexada na (ID 39878969) onde consta a data de constituição definitiva em 28/04/2016, comparando com o instrumento de lançamento tributário ACF no 31797/333.59.2011 (ID 39878979) onde consta a data original do lançamento tributário em 11/02/2011, comprova que a data (28/04/2016) constante na CDA está adulterada.

Postulou, então, pelo provimento do presente Recurso, para que

(...) seja concedida a tutela pleiteada, para determinar que a autoridade coatora proceda a suspensão imediata da decisão administrativa que homologou a adulteração da data de constituição definitiva do crédito tributário na CDA no 2018943879, bem como que forneça a CPEND – Certidão Positiva com Efeito de Negativa até o julgamento do mérito.

O Estado de Mato Grosso, ora Agravado, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO:

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal:

Egrégia Câmara:

Como visto,
Silmar Gomes de Paula insurge-se contra a decisão, por este Relator proferida, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, postulada no Agravo de Instrumento n. 1000458-85.2021.8.11.0000, que objetivava a suspensão dos efeitos da decisão administrativa, que originou a constituição do crédito tributário, objeto da CDA n. 2018943879, e, consequentemente, o fornecimento da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, até o julgamento do mérito do Mandado de Segurança n. 1047046-61.2020.8.11.0041.

Extrai-se dos autos que o Agravante
manejou, perante o Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, o Mandado de Segurança n. 1047046-61.2020.8.11.0041, em que se pretende o reconhecimento do erro da data de constituição do crédito tributário, constante da CDA n. 2018943879, bem assim, a concessão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Ao apreciar o pedido de liminar, o Juízo
a quo
o indeferiu, nos seguintes termos:

(...)

In casu
, tenho que nesta fase de cognição sumária, não se faz presente o requisito do
fumus boni iuris
a amparar a pretensão da medida liminar pleiteada pela parte Impetrante, na medida em que no que tange a alegação de prescrição, constato que, com o Aviso de Cobrança Fazendária no 31797/333/59/2011, o crédito foi constituído definitivamente em 11.02.2011, contudo, verifica-se que o débito foi objeto de Confissão e Parcelamento pelo FUNEDS – Decreto 526/2011 – Débitos Constantes do CCF (id no 39878986).

Pois bem, ocorre que tal parcelamento foi cancelado por meio da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 100642/2013, noticiando que o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no âmbito da citada ADI, declarou a inconstitucionalidade da Lei no 9.481/2010, e também que os artigos 11 a 13 da Lei no. 10.236/2014, também foram declarados inconstitucionais, no âmbito da ADI n. 62120/2015.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, o caso não comporta a concessão da liminar requerida, ao menos neste momento de cognição sumária, porquanto os Termos de Confissão de Débito Fiscal e Parcelamento Resgate – FUNEDS mencionados foram firmados com amparo na Lei Estadual no 9.481/2010, que instituiu o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS, sendo editado o decreto regulamentador em 19/7/2011 – Decreto no 526/2011 e o Decreto Estadual no 10/2015, que regulamentou o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual – REFAZ, instituído nos termos dos artigos 1o a 10 da Lei Estadual n°. 10.236/2014.

Por sua vez, o Tribunal Pleno, na ADIN no 100642/2016 e ADIN no 62120/2015, declarou a inconstitucionalidade da Lei no 9.481/2010 e do Decreto no 526/2011, bem como dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual no 10.236/2014 e, por arrastamento, do Decreto Estadual no. 30/2015, respectivamente, com efeitos
ex tunc
.

Entenderam que a permissão da concessão de anistia e remissão de créditos tributários vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Assim, a priori, torna-se forçoso reconhecer a existência de causa interruptiva do prazo prescricional, nos moldes do artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional, por compreender que o termo de confissão de débito e parcelamento é ato inequívoco do reconhecimento da dívida. Outrossim, o artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional dispõe que suspende a exigibilidade do crédito tributário o parcelamento.

Por conseguinte, entendo que o novo prazo prescricional se iniciou com o cancelamento do acordo gerador do parcelamento datado de 28.04.2016 (id no 39995199), não havendo, em princípio, que se falar em prescrição, inclusive esse é entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado a respeito da questão ora analisada, senão vejamos:

(...)

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO, e consoante fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.

Rechaçando essa decisão, o Agravante argumentou, em resumo,
que o lançamento do referido crédito tributário ocorreu, originariamente, em 11/03/2011, tendo sido instrumentalizado pelo Aviso de Cobrança Fazendário n. 31797/333/59/2011, com data de 11/02/2011, decorrente de multa sobre a base de cálculo de notas fiscais.

Anotou que, objetivando a consecução dos benefícios previstos na legislação que criou e regulamentou o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social – FUNEDS –, firmou um termo de confissão de dívida, de modo a parcelar o pagamento de seu débito fiscal.

Noticiou que a Lei Estadual n. 9.481/2010 e o Decreto-Lei n. 526/2011 que, respectivamente, autorizou a criação e regulamentou o FUNEDS, foram declarados inconstitucionais pelo Pleno do Tribunal de Justiça (ADI 100642/2013 e ADI 62120/2015), de sorte que defendeu serem nulos os atos praticados segundo essas normas legais.

Afiançou, no entanto, que a data da constituição do crédito tributário foi “adulterada” pelo Agravado, na respectiva CDA, diante de interpretação equivocada do julgamento proferido pelo TJMT nas referidas ADI, que passou a considerar como a data do lançamento o dia de 28/04/2016, em razão de ser a data do julgamento que declarou a inconstitucionalidade,
ex tunc
, das normas relativas ao mencionado Fundo Estadual de Desenvolvimento Social – FUNEDS –.

Argumentou que essa “adulteração” não encontra respaldo na legislação tributária, tampouco no julgamento das ações que exerceram o controle de constitucionalidade do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social – FUNEDS –.

Postulou, então, pela antecipação da tutela recursal, para

(...) reformar a decisão interlocutória
a quo
e, determinar que a autoridade coatora proceda a suspensão imediata da decisão administrativa que homologou a adulteração da data de constituição definitiva do crédito tributário na CDA no 2018943879, bem como forneça a CPEND – Certidão Positiva com Efeito de Negativa até o julgamento do mérito, considerando os elementos dos autos e dada a relevância da fundamentação da matéria, pois o Agravante preenche os requisitos necessários para concessão da tutela recursal;

Em contato inaugural com o Recurso de Agravo de Instrumento, este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal, porque se entendeu, naquela oportunidade, ser acertada a decisão recorrida.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, o Agravante, conforme os fundamentos acima expostos.

Desse modo, a controvérsia posta, neste Agravo Interno, restringe-se em verificar se os requisitos para o deferimento do efeito ativo, pretendido no Recurso de Agravo de Instrumento n.
1000458-85.2021.8.11.0000
, estão, ou não, presentes.

Cumpre anotar que a antecipação da tutela recursal
somente será concedida quando houver a probabilidade de provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo
1.012, parágrafo 4
o
, do Código de Processo Civil.

Registre-se, ademais, que o artigo 1.021, § 3
o
, do mesmo diploma processual, obsta ao Relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão hostilizada.

Entretanto, cabe ao Agravante, por sua vez, impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, consoante o artigo 1.021, § 1
o
, do citado Diploma.

De antemão, verifica-se que inexistem novos fatos e argumentos que justifiquem a reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, extrai-se da documentação presente aos autos eletrônicos, que o débito tributário em questão foi exigido do contribuinte, inicialmente, por meio do
Aviso de Cobrança Fazendário n. 31797/333/59/2011, datado de 11/02/2011.

Depois disso, os referidos débitos foram objeto de parcelamento, na medida que o Recorrente
firmou um termo de confissão de dívida, conforme previsto na lei que criou e no decreto que regulamentou o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social –

FUNEDS –.

Não obstante, a Lei Estadual n. 9.481/2010 e o Decreto-Lei n. 526/2011 que, respectivamente, autorizou a criação e regulamentou o FUNEDS, foram declarados inconstitucionais pelo Pleno do Tribunal de Justiça (ADI 100642/2013 e ADI 62120/2015).

Entrementes,
a declaração de inconstitucionalidade das referidas regras não teve o condão de desconstituir as dívidas fiscais existentes à época, mas, tão somente, os benefícios por ela concedidos.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIOS NA CONTA FISCAL – DÉBITOS ORIUNDOS DO FUNEDS – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para concessão da tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. “A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI No 100642/ 2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito”. (N.U 1000611-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 26/03/2019)

3. Ausente um dos requisitos previsto no art. 300 do CPC, impõe a reforma da decisão que deferiu a tutela urgência vindicada. (N.U 1002402-64.2017.8.11.0000, Rel. Juiz Convocado Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS – REQUISITO PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – ADI No 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso dos autos, a notificação de que trata o
mandamus
embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS , com efeitos
ex tunc
e determinação contida no voto condutor da ADI no 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”.

Uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie.

A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

Recurso não provido. (N.U 1007844-11.2017.8.11.0000, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Assim, em razão do cancelamento do acordo gerador do parcelamento, por força da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, nas ADI 100642/2013 e ADI 62120/2015, a administração tributária adotou as medidas pertinentes para a apuração do débito remanescente, tendo sido confeccionado um novo Aviso de Cobrança, qual seja, o de número 1660519, oriundo do processo administrativo n. 40183/54/28/2017, de 03/03/2017.

Diante desse cenário, parece legítimo que a data de constituição desse crédito, lançada na CDA combatida, seja, por óbvio, uma data posterior àquela prevista no Aviso de Cobrança Fazendário n. 31797/333/59/2011, de 11/03/2011, em razão do cenário jurídico decorrente da declaração de inconstitucionalidade das normas relativas ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social – FUNEDS –.

Desse modo, entendo que não há falar em “adulteração” da data da constituição do crédito tributário, objeto da CDA n. 2018943879, porque aquela data questionada (28/04/2016) corresponde à data de julgamento das sobreditas ações direta de inconstitucionalidade, que colocou fim aos respectivos parcelamentos, previstos na lei e no regulamento do FUNEDS.

Registro, ainda, que, embora tenha feito constar, na decisão aqui combatida, que o novo prazo prescricional se iniciou com o cancelamento do acordo gerador do parcelamento, datado de 02/03/2017, como se vê do id n. 72700484, págs. 01/05, não havendo, em princípio, que se falar em prescrição, essa situação não legitima concluir que existe “adulteração” na sobredita CDA, como quer fazer crer o Recorrente.

Na realidade, malgrado o Agravante sustente que a sua pretensão restringe-se a declaração do erro da data de constituição do crédito tributário, lançada na CDA n. 2018943879, percebe-se que, em verdade, a finalidade do Recorrente é, ainda que de maneira transversa, obter o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, o que, a princípio, não ocorreu.

Desse modo, da análise do caderno processual, não se verificou, ao menos naquela fase de cognição sumária, a
probabilidade do provimento do Recurso de Agravo de Instrumento,

de sorte que o indeferimento da tutela de urgência foi a solução adotada.

Logo, por inexistir, no presente Agravo Interno,
qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o presente Recurso há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, manejado por
Silmar Gomes de Paula, e mantenho incólume a decisão invectivada, que indeferiu o efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000458-85.2021.8.11.0000
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021